Tribunal: TJPA
Processo: 0000472-92.2012.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? RECEPTAÇÃO QUALIFICADA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFCAÇAO PARA MODALIDADE SIMPLES ? IMPROCEDENCIA. 1. Não há o que se falar em insuficiência probatória se os subsídios constantes dos autos evidenciam que o acusado alienou o veículo a vítima, a qual foi contundente em apontá-lo como autor, sendo posteriormente descoberto que o veículo alienado era fruto de roubo. E ainda que o acusado negue a autoria delitiva, não juntou provas que demonstrem verídicas suas alegações, tão pouco informou acerca da procedência do veículo.A materialidade restou demonstrada por meio de laudos.Quanto a desclassificação, ao ser questionado sobre os documentos do veículo, o acusado informou que não trabalha com venda de veículos e que por essa razão não poderia ser punido pela qualificadora prevista no parágrafo primeiro, no entanto, as provas produzidas, tanto em sede policial como em juízo, demonstram que o apelante era conhecido na cidade por desenvolver tal atividade que embora seja de forma irregular, não descaracteriza a tipificação a si atribuída, ao contrário, a atividade irregular equipara-se a atividade comercial para efeito de configuração da receptação na modalidade qualificada (art. 180, §2º).RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RURÓPOLIS
APELANTE: BALDOINO BRANDÃO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000472-92.2012.8.14.0073

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFCAÇAO PARA MODALIDADE SIMPLES - IMPROCEDENCIA. 1. Não há o que se falar em insuficiência probatória se os subsídios constantes dos autos evidenciam que o acusado alienou o veículo a vítima, a qual foi contundente em apontá-lo como autor, sendo posteriormente descoberto que o veículo alienado era fruto de roubo. E ainda que o acusado negue a autoria delitiva, não juntou provas que demonstrem verídicas suas alegações, tão pouco informou acerca da procedência do veículo.
A materialidade restou demonstrada por meio de laudos.
Quanto a
desclassificação
, ao ser questionado sobre os documentos do veículo, o acusado informou que não trabalha com venda de veículos e que por essa razão não poderia ser punido pela qualificadora prevista no parágrafo primeiro, no entanto, as provas produzidas, tanto em sede policial como em juízo, demonstram que o apelante era conhecido na cidade por desenvolver tal atividade que embora seja de forma irregular, não descaracteriza a tipificação a si atribuída, ao contrário, a atividade irregular equipara-se a atividade comercial para efeito de configuração da receptação na modalidade qualificada (art. 180, §2º).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo
Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE RURÓPOLIS
APELANTE: BALDOINO BRANDÃO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000472-92.2012.8.14.0073
R e l a t ó r i o

BALDOINO BRANDÃO DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis que o condenou pela prática delituosa descrita no art.180 § 1º do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que em meados de novembro do ano de 2011, o acusado, na qualidade de comerciante de veículos usados, alienou ao Sr. Wellington George dos Santos Alves um veículo, marca FIAT, modelo siena ELX, ano 2009/2010, no valor de 15.000,00. Ocorre que o referido veículo era objeto de roubo, inclusive com a placa alterada para dar caráter lícito ao negócio, sendo o verdadeiro proprietário, o Sr. Valdir Costa e Silva

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando Baldoíno Brandão da Silva a pena de 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º do Código Penal Brasileiro, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado. A vítima, o Sr. Wellington George dos Santos foi contundente em afirmar que o acusado alienou o veículo para o declarante no valor de R$ 15.000,00, no entanto, tomou conhecimento de que o referido veículo possuía, além da restrição de alienação fiduciária, restrição de roubo, motivo pelo qual se encaminhou à Delegacia e constatou verídicos os fatos.

Na delegacia foram identificados os verdadeiros proprietários Srs. Valdir Costa e Warlene Ferreira, nos termos do Boletim de Ocorrência registrado pelos mesmos em que tiveram o veículo roubado em Ananindeua e encontrado na cidade de Rurópolis.

A testemunha ocular, Sr. José dos Santos Silva, afirmou que o acusado tentou lhe vender o citado veículo e que o mesmo chegou a ameaçá-lo de morte; que o acusado possuía um caminhão mercedes escondido em sua chácara e que quando foi apreendido o veículo, esse caminhão desapareceu.

Assim não há o que se falar em insuficiência probatória se os subsídios constantes dos autos evidenciam que o acusado alienou o veículo a vítima, a qual foi contundente em apontá-lo como autor, sendo posteriormente descoberto que o veículo alienado era fruto de roubo. E ainda que o acusado negue a autoria delitiva, não juntou provas que demonstrem serem suas alegações verídicas, tão pouco informou acerca da procedência do veículo.

A materialidade restou demonstrada por meio de laudo de fls. 25/28 do IPL, bem como laudo pericial de fls. 45/52 do IPL em que o acusado, em uma conversa com a vítima, demonstra conhecimento sobre a situação e diz que vai negar os fatos, pois não há provas de que tenha sido ele o vendedor do veículo.

Do mesmo modo,
inviável a desclassificação para receptação simples
. A figura ilícita prevista no art. 180, § 1º do CPB é de punir o comerciante ou industrial que, pela facilidade com que atua no comercio, adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em deposito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza coisa que deve saber ser produto do crime.

In casu
, ao ser questionado sobre os documentos do veículo, o acusado informou que não trabalha com venda de veículos e que por essa razão não poderia ser punido pela qualificadora prevista no parágrafo primeiro, no entanto, as provas produzidas, tanto em sede policial como em juízo, demonstram que o apelante era conhecido na cidade por desenvolver tal atividade que embora seja de forma irregular, não descaracteriza a tipificação a si atribuída, ao contrário, a atividade irregular equipara-se a atividade comercial para efeito de configuração da receptação na modalidade qualificada (art. 180, §2º
1
).

Ante o exposto e pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA

1

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.